Tribunal: TJMT
Processo: 1070714-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070714-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO JULIO ANUNCIACAO CAMPOS - CPF: 638.409.791-53 (RECORRIDO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO DO FGTS: 05 ANOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO DECRETO 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a Recorrida pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários que foram renovados sucessivamente entre 2018 e 2022, na função de professor, com a consequente condenação do Recorrente ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado e não prescrito.

As renovações sucessivas dos contratos temporários, em curto espaço de tempo, desvirtuaram a finalidade do contrato por tempo determinado, evidenciando que a contratação visava suprir necessidade permanente de mão de obra, violando a exigência constitucional de concurso público para o preenchimento de cargos, tornando tais contratos nulos.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê que "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
"

Ainda que o trabalhador contratado emergencialmente esteja submetido ao regime jurídico administrativo e não tenha direito a verbas de natureza trabalhista, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 596.478-RR, julgado em 28/02/2013), reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, garantindo o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo pela ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

A jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores reconhece o direito do trabalhador aos depósitos de FGTS relativos ao período laborado em contratos temporários viciados, conforme decisões do STF (RE 765.320/MG, Rel. Min.
Teori
Zavascki, Pleno,
DJe
22/09/2016) e do STJ (
AgInt
no
REsp
1.657.345/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
21/06/2017). Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 551 pelo STF (
Plenário, RE
1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020).

A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, conforme o disposto no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, aplicada subsidiariamente à Lei n.o 12.153/2009.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Deixo de condenar o Recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme o art. 460 da CNGC: "Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, conforme o art. 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM." Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da
Lei

n.o
9.099/1995.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024